Tribunal: TJMT
Processo: 1002402-31.2019.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002402-31.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SALVADOR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 340.031.771-34 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – DISTRITO DE JOSELÂNDIA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MORADOR DA REGIÃO DESDE 2013 - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS – ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS
CONSTITUTIVOS – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fornecedor de produtos e serviços responde
de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

2. Não havendo comprovação pela parte promovente de que era domiciliada no local à época dos fatos, bem como não havendo a juntada de protocolos de reclamação, a improcedência se impõe.

3. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

4. Somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

5. Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “
reformatio in pejus”.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que houve falha na prestação de serviços de energia elétrica.

O recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões a reclamada impugna a gratuidade da justiça. No mérito, sustenta que não houve nenhuma interrupção no fornecimento de energia, postulando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo reclamante.

Pois bem, trata-se de hipótese em que se justifica a concessão da benesse, posto que o reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência, em que afirma não ter condições de pagar as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do art. 4o da Lei 1.060⁄50 e, segundo, em razão da inércia do juízo
a quo
quanto à análise do requerimento formulado, posto que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Aliado a isso, a reclamada não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Desse modo, concedo o benefício da assistência judiciária pleiteado pela reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

No caso, sustenta o reclamante que é domiciliado no distrito de Joselândia, titular da unidade consumidora n. 6/1034573-1. Assevera que no mês de dezembro/2016, entre os dias 04 a 06, bem como de 08 a 11 permaneceu sem o serviço de energia elétrica, totalizando mais de 100 (cem) horas. A fim de comprovar as alegações vertidas na inicial, acosta fatura de energia datada de 01/11/2013 e reportagem jornalística.

A promovida alega que não houve qualquer suspensão de energia na unidade consumidora do recorrente e, caso eventualmente tenham ocorrido, decorreram de caso fortuito e força maior.

No caso, embora a parte promovente comprove a titularidade em relação ao imóvel, não comprovou que residiu no imóvel na época dos fatos e nem que usufruía do serviço nas datas mencionadas das interrupções, na medida em que juntou apenas uma fatura com referência ao ano de 2013 quando os fatos ocorreram em 2016.

Ademais, o reclamante sequer comprovou que reclamou administrativamente, já que não juntou nenhum protocolo ou qualquer outro documento idôneo nos autos.

Não havendo comprovação pela parte promovente de que era domiciliada no local à época dos fatos, nem tendo havido a comprovação de reclamação administrativa e que o serviço estava ativo quando das alegadas interrupções, a improcedência se impõe.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito, tendo o consumidor requerido o julgamento antecipado, a improcedência da pretensão inicial seria medida de rigor. Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente

.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021